Tribunal: TJMT
Processo: 1030842-85.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030842-85.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIANA ROSA DA SILVA - CPF: 303.993.941-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIANA ROSA DA SILVA - CPF: 303.993.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (BEVACIZUMABE 280MG). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, em ação de obrigação de fazer ajuizada por SEBASTIANA ROSA DA SILVA visando ao fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe 280mg.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se (i) é possível atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (
ii
) se o valor fixado por apreciação equitativa
mostra-se
excessivo diante da alegada baixa complexidade da demanda.

III.
Raz
ões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, abrange não apenas a obrigação material de fornecimento do tratamento, mas também as consequências processuais decorrentes da sucumbência, não sendo afastada pela distribuição administrativa de competências.

4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, revela-se adequada em demandas de judicialização da saúde, sendo proporcional o valor arbitrado, em consonância com os critérios legais e com o padrão jurisprudencial da Corte.

IV.
D
ispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde alcança o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a ente específico. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor compatível com os critérios do art. 85 do CPC, nas demandas de fornecimento de medicamento pelo Poder Público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 1030842-85.2022.8.11.0003, oriunda da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por SEBASTIANA ROSA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do próprio ente municipal, que deu parcial provimento ao recurso para fixar honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos réus.

A demanda originária versa sobre o fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE 280mg, prescrito à autora para tratamento de neoplasia maligna, tendo sido julgada procedente em primeiro grau, com confirmação da tutela provisória anteriormente deferida.

Nas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que o fornecimento do medicamento objeto da lide é de responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO, não possuindo o Município atribuição constitucional para custear fármaco de alto custo, razão pela qual não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega, ainda, que a causa não ostenta elevada complexidade jurídica ou fática, tratando-se de demanda reiteradamente submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual o valor arbitrado a título de honorários revela-se excessivo, por afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja atribuída exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação do ente municipal, que seja reduzido o valor fixado.

Contrarrazões foram apresentadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ambas pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que a controvérsia
cinge-se
à responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial e ao quantum fixado na decisão monocrática, não havendo discussão quanto ao mérito da obrigação de fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE 280mg à autora SEBASTIANA ROSA DA SILVA, portadora de neoplasia maligna da junção reto-sigmoide (CID C19), com metástase hepática.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Agravante, não vislumbro razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da decisão agravada, razão pela qual, com a devida vênia, entendo por mantê-la por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com efeito, a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), não se restringe à obrigação material de fornecimento de tratamento médico ou medicamento, estendendo-se, igualmente, às consequências processuais decorrentes da sucumbência.

A jurisprudência consolidada desta Corte tem reiteradamente afirmado que, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado a determinado ente federativo, em observância à repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, tal circunstância não afasta a solidariedade constitucional, tampouco autoriza a imputação exclusiva da verba honorária a apenas um dos coobrigados.

No caso concreto, tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Rondonópolis integraram o polo passivo da demanda originária que culminou na condenação ao fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe 280mg à autora, de modo que ambos restaram vencidos na pretensão resistida.

Nessa linha, tem-se entendido que a verba honorária deve ser distribuída de forma proporcional entre os entes demandados, ordinariamente em partes iguais, salvo decisão fundamentada que justifique critério diverso.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da isonomia, da causalidade e da solidariedade federativa, evitando que um único ente suporte, isoladamente, ônus processual decorrente de condenação imposta em demanda na qual todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]
5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual. 3.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025).

Dessa forma, correta a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, em iguais proporções, em estrita consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

No que concerne ao quantum fixado, igualmente não assiste razão ao Agravante. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado por apreciação equitativa, mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, bem como alinhado ao padrão reiteradamente adotado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em demandas análogas de judicialização da saúde envolvendo fornecimento de medicamento de alto custo.

A título exemplificativo, citem-se os seguintes precedentes:
N.U 0003631-31.2017.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/10/2025; N.U 0009628-69.2017.8.11.0055, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, j. 29/11/2025; N.U 1003837-18.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26/11/2025.

Assim, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a justificar a intervenção deste órgão colegiado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026